Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-12.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE
DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Progressista - PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024,
julgadas desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária
específica.
2. A sentença determinou a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de três meses, após o trânsito em julgado.
3. O recorrente sustentou que a ausência de abertura de conta específica constituiu
mera impropriedade formal, pois não houve arrecadação ou aplicação de recursos
de campanha, pleiteando a reforma da sentença para aprovação das contas, mesmo

Num. 44312028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
que com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e impeditiva do controle efetivo das contas pela
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar
se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente
para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, mesmo na ausência de movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos
recursos de campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de
movimentação
financeira,
comprometendo
a
confiabilidade
das
contas
apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica
constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
independentemente da declaração de ausência de movimentaçã

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600229-12.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600229-
12.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade da não abertura da conta bancária para
movimentação de recursos de campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º,
inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo Partido Progressistas do município de Santo Antonio do Paraíso, referente às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Por conta da desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, § 7º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinou a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas.
(Prestação de Contas Eleitorais do Partido Progressistas do município de Santo Antonio do
Paraíso/PR, referente às Eleições Municipais de 2024, desaprovadas, tendo em vistaque que o
partido deixou de abrir a conta bancária para a movimentação de recursos de campanha (outros
recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019 e, via de consequência, deixou de apresentar extratos bancários relacionados a esta
conta bancária, dificultando a análise das contas. PARTIDO POLÍTICO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARINALDA QUERUBIM ARRUDA (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
OSNI ARRUDA (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SANTO ANTONIO ANTONIO DO PARAISO (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44312028
18/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44312028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.961
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600229-
12.2024.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP SANTO
ANTONIO ANTONIO DO PARAISO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRENTE: OSNI ARRUDA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRENTE: MARINALDA QUERUBIM ARRUDA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE
DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Progressista - PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024,
julgadas desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária
específica.
2. A sentença determinou a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de três meses, após o trânsito em julgado.
3. O recorrente sustentou que a ausência de abertura de conta específica constituiu
mera impropriedade formal, pois não houve arrecadação ou aplicação de recursos
de campanha, pleiteando a reforma da sentença para aprovação das contas, mesmo

Num. 44312028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
que com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e impeditiva do controle efetivo das contas pela
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar
se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente
para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, mesmo na ausência de movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos
recursos de campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica
constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
independentemente da declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal,
inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso
I, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.

Num. 44312028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução nº 23.607/2019 do TSE, artigos 3º, inciso I, alínea "c", e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, RE nº 060000306, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 11/12/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Progressista - PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições
municipais do ano de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas em razão da falta de abertura
de conta bancária específica.
A prestação de contas final foi apresentada sem movimentação de recursos (ID 44264053).
No parecer conclusivo (ID 44264079), o setor técnico opinou pela desaprovação das contas
unicamente devido à ausência de abertura de conta bancária para movimentação de recursos de
campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea “c” e 8º, da
Resolução n.º 23.607/2019 do TSE.
Diante disso, a sentença julgou desaprovadas as contas apresentadas, determinando a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 3 (três) meses, do ano
seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas (ID 44264089).
Em suas razões recursais (ID 44264098), os recorrentes sustentam que, não obstante a falta de
abertura de conta específica, trata-se de impropriedade formal, uma vez que o modesto órgão
partidário declarou não ter arrecadado ou aplicado recursos em prol da campanha eleitoral. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar as contas aprovadas,
ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que a irregularidade apontada é grave o suficiente para ensejar a desaprovação

Num. 44312028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
das contas, pois inviabiliza o controle concomitante das contas pela Justiça Eleitoral (ID
44279303).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas dos recorrentes, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da ausência de abertura da conta
“outros recursos”.
Os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que declararam a ausência de
movimentação financeira no período de campanha eleitoral.
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 3º, I, “c” da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, qual seja:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)

Ainda, segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

Num. 44312028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o entendimento
consolidado desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as contas
de partido político, referentes ao exercício financeiro de 2023, com fundamento na
ausência de abertura de conta bancária específica, nos termos do art. 45, inc. III, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; (ii) Avaliar se
a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para
suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de contas bancárias específicas constitui providência obrigatória para
os partidos políticos, conforme art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
mesmo quando não há movimentação financeira, sendo requisito indispensável para
possibilitar a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Num. 44312028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
4. A declaração de ausência de movimentação financeira não exime os partidos da
obrigatoriedade de abertura de contas, conforme o disposto no art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/95, que limita as dispensas a situações expressamente previstas, sem excluir
a necessidade de abertura de conta bancária.
5. A ausência de conta bancária impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira e compromete a confiabilidade das contas apresentadas,
configurando irregularidade grave suficiente para ensejar sua desaprovação.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não abertura de conta
bancária específica resulta na desaprovação das contas partidárias,
independentemente da realização de movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica pelos partidos políticos,
exigida pelo art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, configura irregularidade
grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a
desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
2. A declaração de ausência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, § 2º; Lei nº
9.096/95, art. 32, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 060002533, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 01/04/2024; TRE/PR, RE nº 060002662, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 08/07/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060000306, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 11/12/2024.)

Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas, bem como a suspensão do
repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito
em julgado da prestação de contas.

Num. 44312028 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032612500000043258597
Número do documento: 24121809032612500000043258597
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 10:21:58
DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista - PP de Santo
Antônio do Paraíso/PR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600229-
12.2024.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO PROGRESSISTA - PP SANTO ANTONIO ANTONIO DO PARAISO, OSNI ARRUDA,
MARINALDA QUERUBIM ARRUDA - Advogados do(a) RECORRENTE: MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS
DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL
DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024